Tribunal: TJES
Processo: 5002179-67.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002179-67.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONNECT WORLD TELECOM LTDA
RECORRIDO: AFONSO GERMANO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
INTERNET
. APARELHO ENTREGUE EM COMODATO. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO APARELHO. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DA COBRANÇA DE MENSALIDADE EM ABERTO (R$ 79,90) E COBRANÇA DE TAXA DE DEVOLUÇÃO (R$ 249,90). PAGAMENTO DA PARCELA VENCIDA. CONDICIONAMENTO DO RECOLHIMENTO DO APARELHO À NOVA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. PRÁTICA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5002179-67.2023.8.08.0048

Recorrente: CW7 TECNOLOGIA LTDA - ME

Recorrido: AFONSO GERMANO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 6956342).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CW7 TECNOLOGIA LTDA - ME
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese
: a)
a reversão da oitiva do Sr. Lucas Costa Lacerda de informante para testemunha;
b)
ausência de ato ilícito, passível de indenização, ao argumento de que diligenciou por diversas oportunidades o recolhimento do aparelho entregue em comodato junto ao recorrido, sem lograr êxito;
c)
que os áudios colacionados pelo recorrente são inservíveis como meio de prova, já que não foram apresentados em sua integralidade;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, em relação à oitiva do Sr. Lucas Costa Lacerda

como informante, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau, pois restou incontroverso que o mesmo é funcionário da empresa recorrente (sendo presumível o seu interesse) e, inclusive, foi quem manteve todo o diálogo com o recorrido, conforme áudios apresentados por este, em conjunto com a sua petição inicial.

Além do mais, em que pese o depoimento da testemunha arrolada pela parte recorrente ter sido colhido como informante, tal fato, por si só, não é capaz de invalidar a prova produzida, tanto que o juízo de origem fundamentou as suas razões de decidir no indigitado depoimento.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação do serviço pela parte recorrente, que culminou com a negativação do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da cobrança de taxa de devolução do aparelho oferecido em comodato, quando da contratação do serviço de
internet.

Ao analisar os autos, verifico que o recorrido, no ano de 2020, contratou o fornecimento de serviço de
internet
junto à empresa recorrente, lhe sendo entregue um aparelho em comodato, para prestação do serviço contratado. Posteriormente, em julho de 2021, cancelou o serviço, aguardando o recolhimento, pela recorrente, do aparelho disponibilizado, o que não ocorreu.

Passado um tempo, foi surpreendido com a negativação de seu nome no valor de R$ 328,90 (referente à cobrança de taxa de devolução do aparelho, no valor de R$ 249,90 e uma parcela em aberto, de 08/21, no valor de R$ 79,90), efetuando o pagamento parcial do débito (da fatura em aberto) em 06/01/2023, sendo que a negativação permaneceu em razão da taxa cobrada, decorrente da não devolução do aparelho entregue em comodato.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando o cancelamento do débito relativo à taxa de devolução (R$ 249,90), baixa em definitivo da negativação, além da determinação para que a empresa recorrente diligencie o recolhimento do produto junto ao recorrido e condenação ao pagamento de danos morais (R$ 4.000,00).

Inicialmente, cumpre salientar que a relação jurídica em apreço se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte recorrida é destinatária final dos serviços disponibilizados pela parte recorrente, conforme disposto nos arts. 2º e 3º do CDC.

Analisando detidamente os autos, verifico ser incontroverso que competia à parte recorrente o recolhimento do aparelho entregue em comodato ao recorrido, após o cancelamento do serviço, o que não aconteceu, e que houve o pagamento da parcela em aberto (de 08/21, no valor de R$ 79,90), quitada em 06/01/23, no montante atualizado de R$ 95,05 (noventa e cinco reais e cinco centavos).

Entrementes, apesar da parte recorrente sustentar que realizou, sem êxito, diversos contatos com o recorrido para recolhimento do aparelho em comento, os áudios colacionados por este (recorrido), em conjunto com a sua petição inicial, comprovam que houve o contato telefônico, mas que o recolhimento foi condicionado à nova contratação do serviço, o que não foi aceito.

Além do mais, a testemunha ouvida em juízo, na qualidade de informante (Sr. Lucas Costa Lacerda
,
funcionário da recorrente), confirma o diálogo mantido com o recorrido de acordo com os áudios apresentados, asseverando que ofertou um novo serviço de
internet
condicionado ao recolhimento do aparelho, destacando, inclusive, que os próprios áudios comprovam a tratativa.

Assim, apesar da parte recorrente alegar que os áudios não servem como meio de prova (alegando que não foram apresentados em sua integralidade), o seu funcionário não afastou a veracidade dos mesmos, confirmando as declarações ali prestadas.

Por tais razões, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao
“[...] concluir que a manutenção da restrição creditícia, após o pagamento da mensalidade devida pelo consumidor, revelou-se ilegítima, posto que a suplicada, não tendo mais interesse nos aparelhos que se encontravam na posse do autor, não fez o devido recolhimento, assim como condicionou o cumprimento de tal diligência à reativação da pactuação em tela, o que se revela prática abusiva, nos termos do art. 39, incisos IV e V, do CDC”
(
sic
– ID 6956337, negritei).

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Em relação aos danos morais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CW7 TECNOLOGIA LTDA - ME

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)